Tribunal: STF
Processo: ARE 1467275
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ludmilla Fortunato Barcelos, Vanderley Ribeiro da Silva, Laryssa Nayara Campos Guerra Salvino, Victor Martins Vieira, Wellington Salvino Silva, Raphael Silva Pereira, Joao Batista Salvino Santos e Tulio Leonardo Salvino Silva interpuseram recursos extraordinários (eDoc 59, 62, 66, 78, 80, 82, 84 e 86) com agravos (eDoc 115, 126, 128, 132, 134, 136, 139 e 143) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (eDoc 55) que está assim ementado:



    RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, ESTELIONATO CONSUMADO (SETE VEZES) E ESTELIONATO TENTADO (TRINTA E NOVE VEZES). AQUISIÇÃO FRAUDULENTA DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELA INTERNET. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. 10 (DEZ) APELANTES, DOS QUAIS 09 (NOVE) FORAM CONDENADOS. PRELIMINARES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECRETOU A QUEBRA DO SIGILO TELEMÁTICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. VALIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. PACOTE ANTICRIME. REPRESENTAÇÃO EFETIVADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RESSARCIMENTO NO CRIME DE ESTELIONATO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE BOLETOS FRAUDULENTOS. TENTATIVA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ACOLHIMENTO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PERDÃO JUDICIAL FORMULADO PELO COLABORADOR. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS. APELANTE ABSOLVIDA. BENS APREENDIDOS EM CONTEXTO DE LAVAGEM DE DINHEIRO. RECURSO DA QUARTA APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSOS DOS DEMAIS APELANTES CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    1. Constatando-se que o trabalho paralelo das duas delegacias especializadas implicou no pedido de autorização judicial de afastamento de sigilo de dados temáticos em juízo diverso daquele onde foi requerida a interceptação telefônica, não se vislumbra incompetência do Juízo que decretou a quebra do sigilo telemático, devendo ser rejeitada a alegação de nulidade. 



    2. Não é necessária a transcrição integral dos diálogos captados no curso da interceptação telefônica, uma vez que a Lei nº 9.296/1996 não faz qualquer exigência nesse sentido, bastando que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados. Além disso, a realização de perícia de confronto de voz não é exigida para a validade da prova obtida por meio de interceptação telefônica. 



    3. O acesso aos diálogos interceptados não se confunde com a exposição de tais diálogos em audiência, tendo em vista que não há qualquer previsão legal para abertura dos áudios em audiência a fim de que sejam confrontados e reconhecidos pelos réus. Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa. 



    4. O princípio da identidade física do Juiz, por não ser absoluto, é excepcionado quando o Magistrado, embora tenha presidido as audiências de colheita de prova, afastou-se do Juízo antes da conclusão dos autos para sentença, por qualquer motivo legal. Na espécie, o magistrado que dirigiu os trabalhos durante a instrução probatória não se encontrava em exercício no Juízo na data em que o processo foi concluso para sentença, inexistindo qualquer nulidade a ser declarada. 



    5. A Lei nº 13.964/2019 acrescentou o § 5º ao artigo 171 do Código Penal, estabelecendo que o crime de estelionato deve ser processado mediante ação penal pública condicionada à representação. 



    6. Nas ações penais de estelionato em curso, deve ser considerada sanada a condição de procedibilidade prevista no artigo 171, § 5º, do Código Penal, nos casos em que a vítima tenha manifestado o desejo inequívoco de apurar o fato, independentemente de formalidade específica. 



    7. Não merece prosperar o pedido de absolvição, pois o conjunto probatório comprova a existência de uma organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, destinada à prática de crimes de estelionato, visando à aquisição fraudulenta de produtos comercializados pela internet, especialmente por meio do sítio eletrônico Mercado Livre (Mercado Pago). Os depoimentos dos policiais, respaldados principalmente pelos Autos de Apreensão dos bens e documentos encontrados nos imóveis dos réus, pelas cópias dos e-mails fraudulentos encaminhados para as empresas vítimas, pelas planilhas apresentadas pelo Mercado Livre, pela colaboração premiada de um dos investigados e pelas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente elucidaram a estrutura da organização criminosa voltada à prática do delito de estelionato, sendo destacado que todos atuavam em uma organização maior em relação aos grupos menores, pois as operações tinham várias etapas. 



    8. Mantém-se a condenação dos réus pelo crime de lavagem de dinheiro, pois devidamente comprovado que a organização criminosa integrada pelos apelantes, após a aquisição fraudulenta de uma quantidade enorme de mercadorias através de transações fraudulentas, ocultava ou dissimulava a origem de tais mercadorias, bem como a origem dos bens e valores obtidos com a venda dos produtos, através de: criação e utilização de empresas “de fachada”, onde eram recebidos, ocultados e, muitas vezes, vendidos os bens adquiridos ilicitamente; aquisição de bens móveis, principalmente veículos, e de imóveis, em nome dos próprios acusados ou em nome de “laranjas”; ocultação nas próprias residências ou nas empresas “de fachada” de somas em dinheiro e mercadorias adquiridas ilicitamente; transferências de valores entre contas e aplicações financeiras; e compra e venda de “bitcoins”. 



    9. Não se acolhe o pleito absolutório quanto ao crime de estelionato em face da inexistência do prejuízo suportado pelas vítimas, tendo em vista que, no referido delito, o momento próprio para a avaliação da diminuição patrimonial da vítima é o da sua consumação, sendo irrelevante eventual ressarcimento ou recuperação dos bens.



    10. A ausência de pagamento de alguns boletos fraudulentos enviados pelos agentes não autoriza a conclusão de que não houve o início da execução dos crimes, uma vez que, nesses casos, o crime de estelionato não se consumou por circunstâncias alheais à vontade dos agentes, configurando a tentativa. 



    11. Correta a aplicação do instituto da continuidade delitiva em relação aos crimes de estelionato, uma vez que os delitos foram praticados com a utilização do mesmo meio fraudulento, qual seja, interceptação dos boletos originais e envio de e-mails às empresas vítimas, em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução, não havendo qualquer dúvida da existência de um planejamento unitário para a prática de tais delitos, sendo que, a partir do envio do primeiro boleto fraudulento, os envios subsequentes foram enviados em continuação ao primeiro. 



    12. O artigo 4º da Lei n.º 12.850/2013, aplicável à espécie, além de prever a concessão de perdão judicial, também dispõe sobre a possibilidade de redução de pena e substituição por restritivas de direitos, em razão de colaboração judicial. No caso em apreço, não se mostra possível a aplicação do perdão judicial, pois, em atenção aos critérios estabelecidos na legislação especial, tais como circunstâncias e gravidade do fato criminoso, bem como eficácia da colaboração, não é possível vislumbrar que a colaboração do oitavo apelante tenha sido suficiente para elucidar completamente a atuação da organização criminosa, tampouco de recuperar, de forma efetiva, os valores e bens decorrentes da atividade ilícita. 



    13. Deve ser indeferido o pedido de restituição de bens formulado pela quarta apelante, mantendo-se o perdimento dos bens, pois, embora a ré tenha sido absolvida por insuficiência de provas quanto à sua efetiva participação na organização criminosa, o contexto de apreensão dos bens demonstra que eram provenientes do crime de lavagem de dinheiro. 



    14. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provimento do recurso da 4ª apelante, mantendo-se a decisão que determinou o perdimento dos bens apreendidos a ela vinculados, apesar de sua absolvição, e parcial provimento dos recursos dos demais apelantes para, mantida a condenação dos réus como incursos nas sanções do artigo 2º da Lei n.º 12.850/2013 (organização criminosa); do artigo 1º, caput, e §1º, incisos I e II, da Lei n.º 9.613/1998 (lavagem de dinheiro); do artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), por 7 (sete) vezes, e do artigo 171, caput, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de estelionato), por 39 (trinta e nove) vezes, reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de estelionato, e: 



    a) reduzir a pena do 1º apelante de 47 (quarenta e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 338 (trezentos e trinta e oito) dias-multa para 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 46 (quarenta e seis) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/2 (meio) salário mínimo, mantido o regime inicial fechado; 



    b) reduzir as penas dos 2º, 3ª, 5º, 7º, 9ª e 10º apelantes de 46 (quarenta e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 336 (trezentos e trinta e seis) dias-multa para 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/2 (meio) salário mínimo, mantido o regime inicial fechado; 



    c) reduzir a pena do 6º apelante de 53 (cinquenta e três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 432 (quatrocentos e trinta e dois) dias-multa para 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 50 (cinquenta) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/2 (meio) salário mínimo, mantido o regime inicial fechado; e 



    d) reduzir a pena do 8º apelante de 17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 144 (cento e quarenta e quatro) dias-multa para 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, sendo cada dia-multa calculado à razão de 1/2 (meio) salário mínimo, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 



    (Apelação Criminal n. 0708770-05.2019.8.07.0001, relator o desembargador Roberval Casemiro Belinati)



    Em suas razões, os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou as normas contidas no art. 5º, XXII, XXXVII, XL, LIII, LIV e LV, e no art. 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Destaco, inicialmente, que os recursos extraordinários foram parcialmente inadmitidos com suporte na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, na sistemática da repercussão geral (AI 791.292 QO-RG, Tema 339; e ARE 748.371 RG, Tema 660, todos da Relatoria do ministro Gilmar Mendes). 



    Os recorrentes não interpuseram, nesse ponto, o necessário agravo interno, nos termos do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o conhecimento dos recursos extraordinários com agravos, nessa dimensão.



    Por outro lado, quanto à suposta violação ao art. 5°, XL, da Constituição Federal, razão não assiste aos recorrentes.



    Não se desconhece que o art. 171, §5º, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, do Código Penal, introduziu uma norma de conteúdo misto, penal e processual penal, o que afasta, portanto, a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do CPP.



    Assim, porque mais favorável ao réu, essa nova norma deve retroagir (art. 5º, XL, CF/88) aplicando-se a ação penal em curso, exigindo a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal que imputa aos ora agravados o cometimento do crime de estelionato. 



    Ocorre que, no caso em exame, como bem observado pelo Desembargador Relator, os elementos constantes destes autos evidenciam a inequívoca manifestação da vítima no sentido da instauração da persecução penal em desfavor dos ora recorrentes.



    Vale, por isso mesmo, transcrever o seguinte fragmento do acórdão recorrido (com meus grifos):



    No caso em análise, extrai-se dos autos a manifestação inequívoca por parte das vítimas no sentido de que queriam ver os recorrentes processados pelo crime de estelionato. 



    Isso porque, da análise dos autos, verifica-se que Caio Lovato (Abençoado Bar – ID 37435211), Aldo José Paz (Comercial de Embalagens Brasil Ltda – ID 37435212), Marcone Pereira dos Santos Filho (Lupaeri Alimentos, Publicidade e Eventos Ltda – ID 37435213) e Rodrigo Rafael Cauhy Wanderley (Chicago Prime, ID 37435214) compareceram à Delegacia de Polícia para registrar ocorrência. Além disso, os representantes das empresas CBM Solução em Alimentação Ltda., Zian Brasil Comércio de Alimentos Ltda. e World Wine Bar Ltda. apresentaram documentos na delegacia (ID’s 37435230, 37435234 e 37435240), o que também demonstra o inequívoco interesse no processamento e punição dos autores, bastando para que se tenha como realizada a representação.



    Ademais, este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a representação, nos crimes de ação pública condicionada, dispensa qualquer formalidade. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 77.576/RS, Ministro Nelson Jobim; HC 80.618/MG, Ministro Celso de Mello; RHC 116.171/DF, Ministra Cármen Lúcia: 



    Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. 2. Penal e Processo Penal. 3. Assédio Sexual. Representação feita mediante o comparecimento da vítima à delegacia para registrar a ocorrência. 4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.



    (RHC 123.086/SP, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)



    (…) O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que ‘a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos’ (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). 



    III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 182.231-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)



    Ainda, quanto à alegação de quebra de sigilo telemático por juízo incompetente, o acórdão recorrido assim se manifestou:



    Verifica-se, assim, que, enquanto a CORF – Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, à Ordem Tributária e a Fraudes investigava a ocorrência de diversos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro supostamente cometidos por uma organização criminosa, a DRCC – Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos também buscava elucidar a origem dos e-mails enviados pelo mesmo grupo criminoso, razão pela qual requereu a quebra do sigilo telemático dos envolvidos ao Juízo do Guará, considerando que a primeira empresa vítima noticiada foi a Videira Comércio de Vinhos Ltda ME, cujo estabelecimento está situado na Rua 09, lote 10, Polo de Modas, Guará II/DF (ID 37435211 - Pág. 11). 



    Portanto, o trabalho paralelo das duas delegacias especializadas implicou no requerimento da quebra de sigilo telemático em juízo diverso daquele onde foi requerida a interceptação telefônica, não se vislumbrando qualquer nulidade em tal procedimento, tampouco na utilização das provas produzidas na ação penal em apreço, uma vez que os fatos estavam intimamente relacionados.



    Vê-se, desse modo, que para se acolher a tese defensiva seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, incidindo, na espécie, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Destaco, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (com meus grifos):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    [...]



     3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.396.056 AgR, ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.350.858 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MOTORISTA PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE. TEMA 486 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    [...]



     3. Agravo regimental desprovido.



    (RE 1.261.242 AgR, ministro Edson Fachin)



    Por fim, em suas razões recursais (eDoc 78), a recorrente Laryssa não fundamentou adequadamente a suposta ocorrência de violação ao art. 5º, XXII, da Constituição Federal. Nessa situação, incide na espécie a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a referida omissão não permite a exata compreensão da controvérsia.



    3. Ante o exposto, conheço, em parte, e, na parte conhecida, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente